Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-63.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000744-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), JAMILSON HADDAD CAMPOS (IMPETRADO), MAYARA BARBARA VIANA MOURA - CPF: 062.417.821-85 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), KARINA DA SILVA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY LUZ SANTOS - CPF: 067.599.451-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE –
DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.º 03 E N.º 42 DA TCCR/TJMT –
DO DECRETO SEGREGATÍCIO -
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – QUANTIDADE EXPRESSIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 25 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ARTIGO 319 DO CPP –
VENTILADA A MAIOR EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL ANTE A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19
– IMPERTINÊNCIA
– SITUAÇÃO PANDÊMICA QUE NÃO SERVE DE PASSE-LIVRE PARA A SOLTURA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de a paciente estar associada para a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que a increpada é usuária de entorpecentes não afasta a autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca da condição de dependente química da paciente depende de exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do
writ
.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito, haja vista a quantidade e diversidade da substância psicotrópica apreendida.

4.

A pandemia do coronavírus não implica em “passe livre” para a liberação de detentos e nem constitui garantia de imunidade prisional, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mormente em casos como o
sub judice
, em que evidenciada a periculosidade da paciente.

5.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE:

MAYARA BARBARA VIANA MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no APFD n.º 1001044-93.2021.8.11.0042, em razão da prática, em tese, dos crimes descritos nos
arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico sustenta a
tese de negativa de autoria
ao argumento de que a paciente não foi surpreendida na posse de narcóticos ou petrechos indicativos da narcotraficância, sendo mera usuária, sem qualquer envolvimento com a mercancia ilícita de drogas, tampouco em associação para tanto, encontrando-se no local da diligência policial apenas porque possui um relacionamento amoroso e de coabitação com o co-flagranteado
Wisley Luiz Santos
,

que inclusive

assumiu perante a autoridade policial a propriedade do entorpecente apreendido.

Prosseguindo sob essa vertente, aduz ainda que o decreto segregatício afigura-se arbitrário, esteando-se em incertezas e presunções, primeiro porque aponta a existência de indícios de autoria
“sem ao menos ouvir testemunhas e inspecionar imagens e documentos”
(sic), antecipando indevidamente um juízo de culpabilidade, e descurando-se de individualizar as condutas e distinguir responsabilidades quando o cenário desvela a detenção de múltiplas pessoas simultaneamente, em um mesmo local; e segundo porque afigura-se genérico quanto à necessidade da prisão para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução, lançando mão de elementos inerentes aos tipos penais, olvidando que a droga
“FOI ENCONTRADO SOMENTE COM WESLEY E NÃO COM A PACIENTE”
(sic).

Como segunda vertente ensejadora, invoca a
subsidiariedade da prisão preventiva e aponta a
ausência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
, alegando que não há elementos empíricos que demonstrem concretamente em que medida a liberdade da
increpada

ofende a ordem pública, mormente em se tratando de crime cometido sem violência ou grave ameaça e do fato da paciente ostentar condições pessoais abonatórias, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP
, principalmente diante da necessidade de racionalização na decretação da prisão preventiva diante da crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para que seja imediatamente colocada em liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID

73141459 ao ID 73141462.

A tutela de urgência restou
indeferida
(ID
73392460
) e as informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos no ID
75242488
.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 75342455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
MAYARA BARBARA VIANA MOURA
e os coinvestigados

Wisley Luiz Santos
e
Wesley Luz Santos
foram presos em flagrante delito pela existência de fortes indícios de que teriam cometido os delitos tipificados nos
arts. 33,
caput
, e 35. ambos da Lei n.º 11.343/06
.

Ressai da prova pré-constituída que, no dia
19/01/2021
, diante de informações de que se realizava o comércio malsão em uma kitnet localizada no bairro São Mateus, nesta Capital, policias militares passaram a monitorar o imóvel e presenciaram um indivíduo em atitude suspeita, oportunidade em que aproximaram-se e visualizaram o momento em que a paciente e os demais suspeitos embalavam porções de maconha.

Em busca domiciliar e pessoal os agentes de segurança apreenderam
74 (setenta e quatro) porções de maconha, 1 (uma) porção grande de maconha, 8 (oito) porções pequenas de cocaína, 1 (uma) porção grande de cocaína, 1 (uma) porção grande de pasta base de cocaína
, além de R$ 877,80 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) e petrechos indicativos da mercancia espúria.

Diante de tais fatos, os increpados foram conduzidos em flagrante. Ao homologar o auto flagrancial, a autoridade judiciária convolou o recolhimento pré-cautelar da paciente em prisão preventiva sob o viés da
garantia da ordem pública
, destacando, nesse sentido, a gravidade concreta da conduta
,
permanecendo segregada desde então.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, nos termos já relatados. Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da autoria delitiva
– alardeada situação de usuária de drogas.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa, a acusada foi surpreendida, juntamente com os coinvestigados, na posse de
74 (setenta e quatro) porções de maconha, 1 (uma) porção grande de maconha, 8 (oito) porções pequenas de cocaína, 1 (uma) porção grande de cocaína, 1 (uma) porção grande de pasta base de cocaína
, além de R$ 877,80 (oitocentos e setenta e sete reais)
[ID 73141461, p. 14];

tudo a indicar o seu provável envolvimento com a mercancia espúria de narcóticos,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
no fato delituoso a ela imputado, considero que,
in casu,
há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvida com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente a increpada sem o devido processo legal.

Da mesma forma,
não merece prosperar a alegação de que a segregada é efetivamente dependente química
, ou mesmo que estaria no local apenas para consumir drogas, porque além de exigirem a sua submissão a exame médico, pressupõem análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus,
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuária ou eventual inocência da paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

No caso em apreço,
não restam dúvidas de que se faz presente a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois está sendo imputado à enclausurada o suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (
artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
), que são dolosos e cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo,

que bem revelam o provável envolvimento da increpada com a mercantilização ilícita de entorpecentes.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pela favorecida nessa ordem, aferida a partir da
quantidade e diversidade

de entorpecentes apreendidos em seu poder
[
74 (setenta e quatro) porções de maconha, 1 (uma) porção grande de maconha, 8 (oito) porções pequenas de cocaína, 1 (uma) porção grande de cocaína, 1 (uma) porção grande de pasta base de cocaína
]
.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta à paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que a increpada representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta dos delitos que lhe são imputados.

Via de consequência,
não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme consignado,
a segregação preventiva da beneficiária se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, a teor do preconizado no art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pela segregada,
isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Por sua vez, no que toca à maior excepcionalidade da prisão preventiva frente à pandemia da Covid-19, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que as medidas de prevenção ao vírus não implicam em
imunidade prisional
.

A propósito:

“O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica,
o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.
Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos
e, mesmo com
as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade
, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que
os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais.
Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.

O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal
,
pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade
”
(HC 572.292/AM, Rel.: Ministro Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, Publicado em 14/04/2020 – destaquei).

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita,
máxime na hipótese em apreço, em que a paciente

não é

mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idosa ou pessoa que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregada em estabelecimento prisional inadequado.

Logo, como bem aquilatado pela Corte Cidadã, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da ordem pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que
, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
MAYARA BARBARA VIANA MOURA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021